Tribunal: TJDFT
Processo: 0725972-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. ANTECEDENTES PENAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A ATENUANTE DO ART. 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

1. O depoimento da vítima e de testemunhas, aliado à confissão espontânea do réu, são sustentáculos idôneos para manutenção da sentença condenatória.

2. A quantidade da pena não vincula de forma absoluta à correspondente estipulação do regime prisional. 2. 1. No caso, o regime inicial semiaberto encontra-se justificado na presença de 9 (nove) condenações definitivas, todas pelo mesmo tipo penal incurso, a atestar a presença de antecedentes penais.

3. Havendo pedido expresso do Ministério Público e observado o contraditório sobre a matéria, mantida a condenação do réu ao pagamento de indenização mínima em favor da vítima. 3. 1. Eventual ação cível manejada pela vítima não impede que o réu, nesta seara penal, a indenize pelos danos mínimos, por ser um dos efeitos da condenação penal (art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

4. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reconhecida a atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal, porém, sem alteração na reprimenda.